Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-26.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Direito à saúde – Ação regressiva cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Município em face do Estado – Município de Pirajuí que pretendeu ser ressarcido em relação ao custeio de procedimentos médicos, insumos e medicamentos fornecidos a seus munícipes, bem como obrigar o Estado de São Paulo a subsidiar o fornecimento dos referidos medicamentos e insumos a munícipes listados

Ementa:
APELAÇÃO – Direito à saúde – Ação regressiva cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Município em face do Estado – Município de Pirajuí que pretendeu ser ressarcido em relação ao custeio de procedimentos médicos, insumos e medicamentos fornecidos a seus munícipes, bem como obrigar o Estado de São Paulo a subsidiar o fornecimento dos referidos medicamentos e insumos a munícipes listados enquanto perdurar a necessidade deles – Sentença de improcedência – Insurgência – Descabimento – Ausência do direito de regresso para reembolso das despesas com fornecimento de medicamentos e afins – Ente federado acionado isoladamente para satisfazer a obrigação – Pedidos subsidiários formulados na apelação que se configuram como inovação recursal – Impossibilidade de conhecimento – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO na parte conhecida.